Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706457-74.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDIFICIO COSTA DO SOL EMBARGADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O EDIFÍCIO COSTA DO SOL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 18811438. Neste contexto, dê-se vista a Embargada VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator